Tribunal: TJBA
Processo: 8011519-62.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011519-62.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: CARINA LINHARES DE MELO

Advogado(s)
:
MARCELIA DANTAS DE MOURA, JOSECIMARIO MOURA LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO SUPERIOR DE MEDICINA. COBRANÇA DE MENSALIDADE INTEGRAL POR DISCENTE MATRICULADA EM APENAS DUAS DISCIPLINAS. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA contra sentença que reconheceu a abusividade do contrato celebrado com CARINA LINHARES DE MELO em razão da ausência de correspondência entre o valor cobrado a título de mensalidade e os componentes curriculares efetivamente cursados pela discente, determinando a readequação do valor da mensalidade, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos a maior.

A ação versa sobre a legalidade da cobrança de mensalidade integral por instituição de ensino superior em favor de estudante regularmente matriculada no curso de Medicina, que cursou, no semestre 2023.2, apenas duas disciplinas. A recorrente defende a validade da cláusula contratual que estipula cobrança por mensalidade fixa, independentemente do número de disciplinas cursadas, e contesta a devolução em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cláusula contratual que prevê a cobrança de mensalidade integral em casos de matrícula parcial em componentes curriculares; e (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou incontroverso nos autos que a autora estava regularmente matriculada no curso de Medicina da instituição apelante e cursava, no semestre em questão, apenas duas disciplinas. Ainda assim, foi-lhe exigido o pagamento integral da mensalidade.

É admitida, no ensino superior privado, a estipulação de mensalidade fixa. Contudo, tal cláusula deve respeitar os princípios do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a boa-fé e o equilíbrio contratual.

A cláusula contratual impugnada impõe ao consumidor obrigação desproporcional, ferindo os artigos 6º, IV, e 51, IV, do CDC. A cobrança do valor integral, em hipótese de matrícula parcial, configura vantagem manifestamente excessiva em favor do fornecedor do serviço.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que impliquem cobrança desproporcional frente à prestação efetivamente oferecida. A cobrança integral sem correspondência com os serviços efetivamente prestados caracteriza onerosidade excessiva.

A autonomia universitária garantida pelo art. 207 da Constituição Federal não afasta a aplicação das normas de proteção ao consumidor, tampouco legitima a adoção de cláusulas abusivas em contratos educacionais.

Quanto à restituição em dobro, não houve demonstração de erro justificável. Ao contrário, evidenciou-se conduta reiterada e consciente da instituição, impondo-se a devolução nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 207; CDC, arts. 2º, 6º, IV, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.101.379/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.2.2025, DJEN 17.2.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011519-62.2023.8.05.0146
, em que figuram como apelante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como apelada CARINA LINHARES DE MELO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.